Tribunal: TJMT
Processo: 1043548-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043548-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), SANTA DOS REIS - ME - CNPJ: 07.158.008/0001-20 (RECORRIDO), EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS - CPF: 011.066.021-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1043548-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043548-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Santa dos Reis - ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DEMORA PARA RESTABELECER O SERVIÇO DE TELEFONIA –
TELEFONE COMERCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação de serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1043548-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043548-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Santa dos Reis-ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id.

240779159):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Recurso Inominado
(Id
.
240779167
):

requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 242179673)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1043548-38.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043548-38.2024.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:
Santa dos Reis-ME.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial a autora
alega que é cliente da operadora recorrente há 8 (oito) anos

e teve seus serviços de telefone e internet interrompidos no dia 17/06/2024 devido a cabos rompidos.

Aduz que imediatamente entrou em contato com a operadora, sendo agendado reparo para o dia 18/06/2024, conforme protocolos em Id. 240778693 e e-mail no Id. 240778691 e Id. 240778692. Contudo, o serviço não foi prestado, sendo reagendado para o dia 21/06/2024, diante da urgência para restabelecer suas atividades comerciais, a autora buscou ajuda na empresa vizinha para utilizar sua conexão de internet e contratou serviços de cabeamento, resultando em um custo total de R$ 558,48 (quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito reais).

A empresa por sua vez embora alegue que não houve qualquer falha na prestação de serviço, entretanto não apresentou nenhum documento probatório a fim de demostrar que restabeleceu o serviço em tempo hábil, logo
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda, d
e acordo com a conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somada desídia e a demora injustificada para reestabelecer o serviço de telefonia comercial, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Assim é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - REJEITADAS –
DEMORA EXCESSIVA EM RESTABELECER OS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA
-
OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois restou demonstrado nos autos que a recorrida é titular da linha telefônica, objeto dos autos.2. Ademais, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.3. No presente caso, houve falha na prestação de serviço quando a recorrente extrapolou o prazo previsto de 8(oito) horas pela Resolução 605/12 da ANATEL, para restabelecer os serviços de telefonia e internet para a reclamante.4. A manutenção indevida do bloqueio dos serviços de telefonia e internet, bem como, a reclamante ficar durante 5 (cinco) dias sem poder atender aos pedidos de entrega de medicamentos de seus clientes, pois e uma farmácia, atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, impossibilitando-a de contatar e ser contatada pelos seus clientes e vê prejudicada a prestação dos seus serviços, que dependem de acesso por telefone.5. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).6. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a empresa recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 1005728-87.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Portanto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024